Tribunal: TJBA
Processo: 8139718-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139718-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAGUARAI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO SERGIO MIRANDA DE OLIVEIRA

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO DO GRUPO E CONTEMPLAÇÃO. INCIDÊNCIA DE TAXA DE PERMANÊNCIA QUE REDUZIU DRASTICAMENTE O CRÉDITO DO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRADORA FRUSTRADA, COMPROVADA POR AVISO DE RECEBIMENTO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSORCIADO SOBRE A DISPONIBILIDADE DOS VALORES. VIOLAÇÃO DIRETA AOS DEVERES DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO PREVISTOS NA LEI DE CONSÓRCIOS E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTEXTO FÁTICO AGRAVADO PELO ÁPICE DAS RESTRIÇÕES DA PANDEMIA DE COVID-19. NULIDADE DA COBRANÇA E ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO RECONHECIDAS. DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO NA DATA DO ENCERRAMENTO. RETENÇÃO INDEVIDA E DESVIO PRODUTIVO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM DEZ MIL REAIS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por consorciado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais ajuizada em face de administradora de consórcios. Na origem, o autor relatou ter aderido a um grupo de consórcio em agosto de 2013, o qual teve todas as suas parcelas devidamente quitadas até o seu encerramento e contemplação ocorridos em abril de 2020. Afirmou que não pôde utilizar a carta de crédito prontamente em razão das severas restrições sanitárias e de locomoção impostas pela pandemia de Covid-19. Ao tentar resgatar o valor do crédito em março de 2022, o apelante foi surpreendido com a informação de que o montante havia sofrido uma drástica redução em decorrência da incidência de taxas de permanência. O autor sustentou não ter recebido qualquer notificação prévia sobre o encerramento do grupo ou a efetiva disponibilização dos valores, fato que restou corroborado nos autos processuais pelo retorno negativo do Aviso de Recebimento enviado pela empresa ré. Diante desta falha comunicativa, requereu a declaração de nulidade da cobrança da taxa, a restituição integral do crédito na data da contemplação e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar a validade e a legalidade da cobrança da taxa de permanência por administradora de consórcio sobre recursos não procurados pelo consumidor logo após o encerramento do grupo. Cumpre analisar detidamente se a referida cobrança financeira afigura-se abusiva nas hipóteses em que a empresa fornecedora não logra êxito em comprovar a notificação efetiva do consorciado acerca da disponibilização do crédito, em franca inobservância aos deveres de transparência, bem como se essa retenção indevida de valores configura danos materiais e enseja reparação por danos extrapatrimoniais.

III. Razões de decidir

A controvérsia deve ser analisada sob a ótica transversal da legislação consumerista, aplicando-se imperativamente os princípios fundamentais da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, que orientam o sistema de consórcios. A cobrança da taxa de permanência possui previsão legal e amparo contratual, consistindo em um mecanismo criado para compensar os custos pela gestão de valores pendentes. Entretanto, tal encargo não constitui um direito absoluto da administradora, pois a sua legitimidade e incidência dependem intrinsecamente do cumprimento prévio e inconteste do dever de comunicação estipulado na Lei de Consórcios.

A análise do conjunto probatório revela a ocorrência de incontroversa falha operacional da prestadora de serviços, visto que o Aviso de Recebimento juntado aos autos retornou expressamente negativo, confirmando que a correspondência não foi entregue. A frustração do ato comunicativo impede que o consorciado seja validamente constituído em mora. Revela-se flagrantemente abusivo e desproporcional penalizar o consumidor com a retenção mensal de parte expressiva do seu saldo credor sem garantir que ele tenha tido ciência inequívoca da disponibilidade do valor para retirada, situação que se agrava pelo fato de o encerramento do grupo ter coincidido com o período mais crítico da crise sanitária global.

A inobservância instrumental do dever de informar acarreta a nulidade de pleno direito da cláusula de permanência aplicada ao caso concreto, rompendo o nexo que justificaria a sanção pecuniária, o que impõe o restabelecimento do direito do recorrente à devolução da integralidade do crédito a que fazia jus. A privação indevida do uso de verba própria, associada à frustração de quem cumpriu rigorosamente suas obrigações financeiras por anos e ao desvio produtivo causado pela necessária judicialização para correção do erro exclusivo da ré, transborda o mero aborrecimento cotidiano, configurando inegável dano moral, cujo valor fixado atende aos vetores da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: A validade da cobrança da taxa de permanência em contratos de consórcio subordina-se à efetiva e prévia comprovação de que o consorciado foi notificado sobre a disponibilidade de seu crédito após o encerramento do grupo; comprovada a ineficácia da comunicação, a retenção dos valores torna-se abusiva e nula, gerando o dever de restituição integral ao consumidor e configurando dano extrapatrimonial indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, arts. 31 e 35; CDC, art. 51, IV; Código Civil, arts. 404, 405 e 406; Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362; STJ, Tema 1.368 (REsp 1.795.982/SP e REsp 2.199.164); TJ-GO, Apelação Cível 52868255220198090011, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2ª Câmara Cível, j. 25.05.2022; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 8000071-27.2022.8.05.0082, Relª. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 25.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8139718-86.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante Jaguarai dos Santos e como Apelada Disal Administradora de Consórcios Ltda., ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, declarando a nulidade da cobrança da taxa de permanência no caso concreto e condenando a recorrida Disal Administradora de Consórcios Ltda. à devolução integral do valor do crédito existente na data do encerramento do grupo, a título de danos materiais, bem como condenando a recorrida ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), restando determinado que, por força do provimento, inverte-se o ônus de sucumbência, condenando-se a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA